Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISAS. CADASTRO. CLIENTES. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). MEDIDA INÓCUA. INDEFERIMENTO.

1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) assemelha-se ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, a pesquisa não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações.

2. Trata-se de medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito executado em razão de pesquisas anteriores ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

3. Agravo de instrumento desprovido.